Tribunal: TJDFT
Processo: 0751525-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751525-71.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CENTRO EMPRESARIAL PARQUE CIDADE RECORRIDO: ERBE INCORPORADORA 037 S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO INDICADO PELO DEVEDOR. RECONHECIMENTO PELO CREDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Verificado o excesso de execução até mesmo pelo credor, que admitiu erro no cálculo apresentado com a emenda à sua inicia, é inarredável o acolhimento da impugnação e o arbitramento de honorários sobre a respectiva diferença. O fato de o juízo de origem ter corrigido de ofício o valor da causa, não afastava a necessidade de apresentação da impugnação pelo devedor, sob pena de operar a preclusão e ser obrigado de pagar a quantia incontroversa. É importante frisar que a lei processual admite que o juiz dê prosseguimento da execução e limite a penhora sobre o valor que entende correto (art. 524, §1o), mas até que o devedor se manifeste nos autos concordando ou impugnando a integridade do valor. Caso contrário, o processo forçado prosseguirá pelo montante integral cobrado. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 494, §1o, e 525, ambos do CPC, sustentando a possibilidade de retificação de erro material nos cálculos apresentados pela exequente, inclusive de ofício pelo magistrado, sem que isso configure preclusão ou enseje condenação em honorários, notadamente quando verificada a atuação de boa-fé e a correção tempestiva dos valores. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ e do TJMG, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 494, §1o, e 525, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou que: “(...) Foi verificado o excesso e admitido pelo credor, quem reconheceu o erro no cálculo apresentado de início. O fato de o juízo de origem ter corrigido o valor de ofício não afasta a necessidade do reconhecimento do excesso de execução e da apresentação da impugnação, porque caso contrário se operaria a preclusão e o dever de pagar tal quantia. O excesso foi apontando na impugnação pelo devedor, que enseja a condenação a pagamento de honorários advocatícios em desfavor do exequente.” (ID 69350065). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “1. O excesso de execução é questão suscetível de preclusão, competindo ao executado alegá-la em impugnação ao cumprimento de sentença.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.782.814/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). E mais: “2. O credor exequente deve pagar honorários no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença por excesso na execução. Precedente.” (AgInt no AREsp n. 1.866.430/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030